Tribunal: CARF
Processo: 10882.002674/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002674/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.096 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
SERGIO VALLADARES FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONHECIMENTO.
Não se conhece de arguição de constitucionalidade em sede de julgamento do
recurso voluntário. Súmula CARF no 2.
Matérias preclusas não são conhecidas no julgamento do recurso voluntário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
É válida a presunção de omissão de rendimentos fundada em créditos bancários
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não logre
comprovar a origem, de forma individualizada, mediante documentação
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade e da matéria
preclusa; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002674/2010-02
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.096 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002674/2010-02

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 15-35.232 - 5a Turma
da DRJ/SDR (e-fls. 191 e ss), verbis:
Trata-se de Auto de Infração para constituição do Crédito Tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da
Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2006, no valor de R$
536.157,10, sobre o qual incidiram a multa de ofício, proporcional (75,00%) no
valor de R$ 402.117,82, e os juros moratórios, calculados até o mês de agosto
de 2010, no valor de R$ 185.510,35, totalizando o valor de R$ 1.123.785,27.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no Auto de
Infração e no Termo de Verificação Fiscal, o lançamento de ofício foi efetuado
em razão do seguinte:
Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários com
origem não comprovada. Foi apurado rendimento desta natureza, no valor
de R$ 1.971.457,51, nas contas de titularidade do sujeito passivo
mantidas no Banco HSBC (agência no 405, conta-corrente no 17352-64),
Banco Bradesco (agência no 2384, conta-corrente no 19195-7) e na
Poupança Banco Bradesco (agência no 2384, conta-corrente no 191950-7),
em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, conforme
Termos de Intimação Fiscal, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme consta no Termo de Verificação e Intimação Fiscal, bem como
Extratos de Movimentação Financeira.
Conforme consta no Termo de Verificação, foram excluídas desta
apuração os valores coincidentes de movimentações financeiras entre
contas do próprio contribuinte, ou seja, débitos e créditos em valores
idênticos, na mesma data, em contas diferentes.
(...);
O sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração em 27/09/2010 e
apresentou impugnação em 22/10/2010, alegando, em síntese, o seguinte:
Que a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, considerando os
depósitos bancários eventualmente não comprovados como uma fato gerador do
imposto de renda, modifica o artigo 43 do Código Tributário Nacional (que
define os fatos geradores) e viola o artigo 146 da Constituição Federal, que diz
caber á lei complementar a definição de tributos e de suas espécies, bem como,
em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos
fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, sendo, por conseguinte,
inconstitucional (prossegue citando jurisprudências a respeito do tema).
Salienta que a simples presunção de omissão de renda tributável, com base
apenas em depósitos bancários de origem não comprovada, não pode, por si só,
levar à conclusão da existência de fato gerador do imposto de renda, visto que, a
matriz constitucional da imposição da renda e proventos de qualquer natureza,
não confunde receita com renda.
Aduz que a inversão do ônus da prova constante na mencionada Lei no 9.430, de
27/12/1996, feriu o principio constitucional da presunção de inocência garantido
pelo inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal de 1988: ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória,
partindo da premissa que "todos sonegam, até que provem o contrário".
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.096 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002674/2010-02

Alega que as pessoas físicas estão desobrigadas de escrituração contábil e as
DAA referem-se apenas ao último dia de cada ano, e não a cada depósito
efetuado em suas contas bancárias e o Auto de Infração em questão se baseou
em 143 depósitos bancários realizados durante o ano de 2006, sendo impossível
lembrar quais foram os autores de cada depósito, bem como localizar
documentação que faça a prova material de cada origem, significando não ter
sido dado ao impugnante o direito de defesa.
Afirma que uma parcela dos depósitos listados na autuação decorreu da venda
de objetos de arte e jóias que colecionou e acumulou.
Assevera que grande parte dos depósitos de valores inferiores a R$ 10.000,00
deve representar receitas referentes às vendas de jóias e pequenos objetos de
coleção. Entretanto, sem a identificação dos depositantes, é impossível saber.
Aduz que, em sua declaração de bens do exercício de 2007, não havia uma lista
especificando, item por item, os quadros, jóias, cristais, louças e demais objetos
de arte que possuía, impossibilitando que fossem oferecidos à tributação os
ganhos de capital obtidos com as vendas que fez no ano de 2006, visto que os
itens vendidos não constavam individualizados no formulário da declaração de
bens.
Impugnando os valores depositados, o contribuinte afirma o seguinte:
Que a soma dos valores depositados no Banco HSBC, no mês de janeiro de
2006, está equivocada, visto que o montante correto foi no valor de R$
1.062.074,44 e não R$ 1.065.617,35, conforme comprova o demonstrativo
acostado ao processo (doc. 02), resultando uma diferença a maior no valor de
R$ 3.542,91. Devendo ser corrigida a soma de tal valor.
Uma parte considerável do valor depositado na conta do Banco HSBC, ou seja,
R$ 270.000,00, refere-se a depósitos a favor de um terceiro, Gancia & Co
Representações e Serviços Ltda, conforme explicação (e prova) a seguir:
Que foi sócio controlador de Gancia & Co-Representações e Serviços Ltda,
empresa inativa desde meados dos anos 90, sem nenhum funcionário. Nos
últimos dias de dezembro de 2005, a sede da empresa, à Rua Jesuino Maciel, foi
vendida, sendo a escritura definitiva de compra e venda lavrada no Tabelião
Oliveira Lima (doc. 03), no dia 24 de janeiro de 2006, pelo preço à vista de R$
270.000,00 (ressalta que tais valores eram da empresa Gancia & Co e foram
devidamente contabilizados por essa, devendo, portanto, serem excluídos do
lançado).
Afirma que, visto a empresa não possuir mais contas bancárias, o pagamento foi
feito diretamente em sua conta corrente, sendo R$ 160.000,00 através TED no
mesmo dia da escritura, sendo que a diferença havia sido depositada quatro ou
cinco dias antes, conforme comprovante acostado ao processo (doc. 04).
Assegura que a eliminação dos valores de R$ 3.542,91 e de R$ 270.000,00 não
significa que o saldo remanescente de depósitos no Banco HSBC seja receita
referente às vendas efetuadas. Fatalmente, existem duplas contagens e depósitos
decorrentes de outros fatores, além de rendas ou receitas.
Aduz que os depósitos no Banco Bradesco decorreram de transferências
realizadas, representam duplas contagens, onde relata algumas transferências
que fez para sua própria conta.
Salienta que todos os depósitos considerados como renda na conta-corrente no
19195-7 do Banco Bradesco, agência no 2384, totalizando R$ 7.979,00,
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.096 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002674/2010-02

representam transferências de valores depositados anteriormente em suas contas
e, por representarem duplas contagens, devem ser desconsiderados.
Relaciona os depósitos que representariam as receitas decorrentes das vendas de
objetos de arte, móveis, quadros, louças, cristais e artigos de coleção:
i.
Valor dos depósitos na autuação: R$ 1.963.457,51
ii.
Menos, referente ao banco HSBC:
iii.
Diferença na soma (item 32): R$ 3.542,91
iv.
Depósito da Gancia & Co (item 37): R$ 270.000,00
v.
Menos, depósitos no Bradesco (item 44): R$ 7.979,00
vi.
Total a deduzir: R$ 281.521.91
vii.
Total final: R$ 1.681.935,60
O sujeito passivo conclui o item alegando que dos depósitos feitos em suas
contas bancárias poderiam ser considerados como receita bruta o valor de R$
1.681.935,60.
Afirma que a alíquota deveria ter sido aplicada no percentual de 15%, não no
percentual de 27,5% conforme procedeu a fiscalização.
Aduz, também, que deveria ser levado em conta o disposto no Art. 1o da
Instrução Normativa SRF no 599, de 28 de dezembro de 2005, que discorre a
respeito da isenção do imposto de renda nos casos de ganho de capital auferido
por pessoa física na alienação de bens e direitos de pequeno valor.
Alega desproporcionalidade entre o valor da autuação e o imposto devido,
ferindo o principio constitucional do não-confisco, conforme art. 150, inciso IV,
da Constituição de 1988.
Contesta o valor da multa aplicada, visto que a não declaração das vendas e
conseqüente recolhimento dos respectivos ganhos de capital decorreu da forma
como os bens móveis estavam declarados.
Afirma que os equívocos do Auto de Infração ora sob julgamento foram, em
síntese, os seguintes:
 basear-se em uma lei inconstitucional, tomando como fato gerador todos
os depósitos bancários efetuados nas contas-correntes do impugnante;
 considerar como sendo a seu favor um depósito de terceiros (Gancia &
Co Representações e Serviços) no valor de R$ 270.000,00;
 considerar depósitos de valor inferior a R$ 35.000,00 como renda
tributável;
 considerar como renda tributável os depósitos feitos na conta do
impugnante
no
banco
Bradesco,
que
representaram
simples
transferências de recurso;
 erro na soma de valores dos depósitos no banco HSBC no mês de janeiro;
aplicação da alíquota de 27,5% em vez de 15%, alíquota referente a
ganhos de capital;
 ter considerado custo zero para os bens vendidos.
 multa punitiva de 75%.
Por fim, requer o cancelamento do Auto de Infração sob julgamento, ou, se
assim não for entendido, que seja o lançamento retificado excluindo-se da base
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.096 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002674/2010-02

de cálculo os equívocos apontados acima, protestando pela juntada de novos
documentos e eventual oitiva de testemunhas.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente
pela DRJ. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito, poupança ou de investimento mantida em instituição financeira
cuja origem dos recursos utilizados nessas operações não é comprovada
mediante documentação hábil e idônea pelo responsável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Cientificada, em 28/04/2014, a recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 480 e
ss), em 26/05/2014. Em suma, reitera os argumentos da impugnação, bem como argui preliminar
de nulidade do lançamento, por ter a ação fiscal se valido de informações de recolhimento da
CPMF, violando sigilo bancário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço das alegações de inconstitucionalidade. Inteligência da Súmula
CARF no 2.
Não conheço da arguição de quebra do sigilo bancário, pela utilização de dados de
recolhimento da CPMF. Tal matéria não foi objeto de impugnação ao lançamento, quedando-se
preclusa.
Conheço das demais matérias do recurso.
O recorrente reitera os argumentos da impugnação, já enfreados e refutados pela
decisão recorrida, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir,
seguem transcritos:
Inicialmente, no tocante à fundamentação legal, o procedimento fiscal foi
levado a efeito sob o amparo do art. 42 da Lei no. 9.430, de 27/12/1996, bem
como o disposto no artigo 849 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999, cujo texto legal a seguir se
transcreve. In verbis:
(...)
Observa-se que a legislação acima estabeleceu uma presunção de omissão de
rendimentos que impõe ao agente público o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular – de direito ou de fato – da conta bancária,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.096 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002674/2010-02

Esclareça-se, ainda, que as presunções legais, também chamadas presunções
jurídicas, dividem-se em absolutas (juris et jure) e relativas (juris tantum).
Denominando-se presunção juris et jure a que não admite prova em contrário ao
fato presumido, muito menos impugnação e considera-se que a presunção é
juris tantum, quando a norma legal estabelece que determinado fato é
verdadeiro até prova em contrário, ou seja, o fato presumido pode ser elidido
pela prova de sua não ocorrência.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), podendo ser elidida com
provas e justificativas válidas que comprovem os ingressos ocorridos em suas
contas-correntes.
Via de regra, para alegar a ocorrência de fato gerador de tributo, compete à
autoridade lançadora apresentar as provas de sua realização. Mas, nas situações
em que a própria lei presume a ocorrência do fato gerador, a produção de tais
provas é dispensada, incumbindo ao contribuinte, provar o contrário.
Ressalta-se que é dever do contribuinte guardar a documentação comprobatória
de seus direitos, conforme preceitua o Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999. Veja-se:
Art.797.É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se,
todavia, os contribuintes a manter em boa guarda os aludidos
documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras,
quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
O contribuinte teve conhecimento do lançamento, regularmente notificado, e lhe
foi oportunizado se manifestar e apresentar suas provas e razões que entende
impeditivas ou modificativas do direito da Fazenda Pública de constituir o
crédito tributário, na forma das disposições Processo Administrativo Fiscal
(PAF), regulado pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Logo, foram
observados, em sua plenitude, os direitos ao contraditório e à ampla defesa na
forma da legislação aplicável ao Processo Administrativo Fiscal (PAF).
TODAS AS ALEGAÇÕES DEVEM SER COMPROVADAS
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa (art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972). Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
O sujeito passivo afirma em sua peça de impugnação ao Auto de Infração que
uma parcela dos depósitos listados na autuação decorreu da venda de objetos de
arte e joias que colecionou e que grande parte dos depósitos de valores
inferiores a R$ 10.000,00 representa receitas referentes às vendas de joias e
pequenos objetos de coleção. Ocorre que não acostou ao processo documento
hábil a comprovar tais alegações.
Quanto à alegação de que todos os depósitos considerados como renda na conta-
corrente no 19195-7 do Banco Bradesco, agência no 2384, representam
transferências de valores depositados anteriormente em suas contas, não restou
comprovado, visto que o contribuinte não acostou nenhum documento hábil a
provar tais afirmações, nem que dos depósitos feitos em suas contas bancárias
poderiam ser considerados como receita bruta o valor de R$ 1.681.935,60.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.096 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002674/2010-02

VALORES DEPOSITADOS NO BANCO HSBC EM JANEIRO/2006
(...)
O sujeito passivo alega que não lhe pertencia o valor de R$ 270.000,00,
depositado em sua conta bancária, referente à venda de imóvel da empresa
Gancia & Co- Representações e Serviços Ltda, da qual era sócio. Tal alegação
não se mostra suficiente a afastar a imputação fiscal, uma vez que não há
comprovação inequívoca da correspondência entre o TED no valor de R$
160.000,00 (de 24/01/2006) e o pagamento de parte do valor da venda do
imóvel. Tampouco se comprovam os créditos referentes às parcelas restantes no
total de R$ 90.000,00. Da mesma forma, não há comprovação de incorporação
de tais valores ao patrimônio da pessoa jurídica.
(...)
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Os rendimentos de origens não comprovadas não se submetem ao regime de
tributação de ganho de capital. Assim, não há falar na aplicação da alíquota de
15% pretendida pelo sujeito passivo. A tais fatos aplica-se a tributação prevista
na Lei no 11.119, de 25 de maio de 2005, com redação dada pela Lei no 11.311,
de 13 de junho de 2006, submetendo-se à Tabela Progressiva Anual.
Logo, não há qualquer pertinência na argüição do contribuinte sobre a isenção
do imposto de renda nos casos ganho de capital, em referência à Instrução
Normativa SRF no 599/2005. Neste aspecto, não há reparo a ser efetuado no
lançamento.
(...)
DA MULTA DE OFÍCIO
De acordo com o art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1.996,
a multa de ofício aplica-se nos seguintes casos, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
Portanto, uma vez formalizada a exigência de um crédito tributário, é exigível a
multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro
de 1.996, independentemente da intenção.
Não há reparos a serem feitos nos cálculos da multa de ofício realizados pela
autoridade lançadora, pois o valor lançado corresponde a 75% do imposto
apurado, de acordo com o disposto na legislação norte do procedimento.
No que diz respeito a alegação de que parte dos créditos bancários estariam
justificados como decorrentes da alienação de imóvel pertencente à pessoa jurídica, da qual o
interessado é sócio, vide documentos de e-fls 239 e ss, em acréscimo aos fundamentos da
decisão recorrida, entendo que a falta de comprovação de que o produto da venda tenha
integrado o patrimônio da pessoa jurídica, conforme assinalado na decisão de piso, é bastante e
suficiente para recusar essa alegação.
Registro, ainda, que o crédito bancário de R$ 150,00, lançado em 24/10/2006, na
conta do Bradesco, também não teve a origem esclarecida, mediante documentação idônea, de
modo a permitir aferir a natureza da operação que lhe dera causa. A defesa limitou-se a juntar
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.096 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002674/2010-02

cópia de extrato bancário, (e-fls. 184), que apenas indica o remetente, sem especificar a causa da
transferência.
Isso posto, não obstante as alegações defensivas, que, no conjunto, são
enfrentadas e refutadas nesse voto, manifesto-me pela manutenção da exigência.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer da arguição de inconstitucionalidade, não
conhecer da matéria preclusa; e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital